Tribunal: CARF
Processo: 19740.000608/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000608/2008-64
ACÓRDÃO
9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AKRO PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão
que confere interpretação divergente de norma contida no Regimento
Interno do CARF, por não se tratar de legislação tributária.
A al. “b” do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF dispõe que não servirá de
paradigma o acórdão que, na data da admissibilidade do recurso,
contrariar “decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000608/2008-64
2
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2402-010.382, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário
interposto por AKRO PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS). AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a
título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela
não há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a teor
do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007. (f. 100)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. (f. 100)

Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 109/118)
afirmando que o entendimento encampado pelo acórdão recorrido
diverge do Acórdão no 2302-003.218, e do Acórdão no 2401-003.943 proferidos
pela 2a Turma da 3a Câmara da Segunda Seção do CARF e pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF, segundo o qual o Resp
1.230.957/RS não poderia ser aplicado pelo CARF, pois a decisão ali proferida
não transitou em julgado. Com isso, manteve o lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as rubricas em questão.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000608/2008-64
3
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 122/127, apreciou a
controvérsia, nos seguintes termos:
A Fazenda Nacional argumenta que a turma recorrida excluiu do lançamento, os
valores pagos pelo contribuinte correspondentes ao aviso prévio indenizado, por
entender que, à luz da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ
no Resp 1.230.957/RS, seria indevida a incidência da contribuição previdenciária
sobre tais valores.
Tal entendimento pode ser observado da leitura da própria ementa do acórdão
recorrido, reproduzida no Recurso Especial e já transcrita nesse despacho.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, observa-se a divergência
jurisprudencial apresentada pela Fazenda Nacional.
Enquanto o acórdão recorrido afastou a incidência de contribuições sobre o aviso
prévio indenizado, vinculando tal decisão ao julgamento do Resp 1.230.957/RS
pelo STJ, com base na sistemática prevista o art. 543-C do CPC, os acórdãos
paradigmas mantiveram o lançamento sobre tais valores ao argumento de que,
em que pese o STJ haver decidido por afastar a incidência sobre tal verba, a
decisão não seria definitiva, razão pela qual não seria aplicável o art. 62-A do
antigo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009, cuja
determinação se repete no art. 62, § 1o, inciso II, alínea "b" do atual RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Assim, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, dá-se seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Com fundamento no RICARF, anexo II, artigos 67 e 68, concluo que restou
demonstrada a divergência de interpretação em relação às matérias: Incidência
de contribuição previdenciária sobre o valor do aviso prévio indenizado.
Apesar de cientificada (f. 131), deixou a parte recorrida transcorrer o prazo para
apresentação de contrarrazões in albis.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Incidência de contribuição previdenciária sobre o valor do aviso prévio indenizado.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000608/2008-64
4
De acordo com o art. 118 do RICARF,
[c]ompete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais
Colhe-se do recurso especial fazendário o seguinte motivo de insurgência:
Os acórdãos paradigmas entenderam que, uma vez que a decisão proferida no
REsp 1.230.957 ainda não transitou em julgado, não estariam os julgadores do
CARF obrigados a sua observância. Ultrapassada esta questão e analisando a
base
imponível
do
salário-de-contribuição
entenderam
os
acórdãos
apresentados como paradigmas que o aviso prévio indenizado tem natureza
remuneratória e por isso há incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais valores.
O acórdão recorrido, por outro lado, considerou necessária a observância da
decisão proferida no REsp 1.230.957, a despeito de não ter tal decisão transitado
em julgado e deu provimento ao recurso voluntário, excluindo do lançamento, os
valores pagos pelo contribuinte a título de aviso prévio indenizado.
Falhou a parte recorrente em indicar qual seria o dispositivo da legislação
tributária interpretada de forma divergente, requisito este inarredável para que dado seguimento
ao apelo especial. Ao que parece, insurge-se contra aplicação divergente de norma regimental
deste eg. Conselho; entretanto, inexiste qualquer indicação nesse sentido. Este é o primeiro óbice
para que dado seguimento à pretensão fazendária.
O segundo óbice é o fato de já ter a discussão sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias transitado em julgado, razão pela qual esbarra o recurso especial
esbarra no disposto na al. “b” do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF. Isto porque, não servirá de
paradigma o acórdão que, na data da admissibilidade do recurso, contrariar “decisão transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.”
Prolatado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o acórdão assim ementado, no que importa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE;
SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000608/2008-64
5
(...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá
comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição
do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a
tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000608/2008-64
6
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008
- Presidência/STJ.1
Na decisão monocrática proferida em 3 de abril de 2019, a Vice-Presidente do
STJ, evidencia o objeto do recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional no REsp no
1230957/RS:
Consoante se extrai dos autos, por força de decisão da lavra do eminente
Ministro Gilson Dipp (fls. 1.194/1.199), no exercício da Vice-Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso extraordinário foi sobrestado até
o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do Recurso
Extraordinário n. 593.068/SC (Tema 163/STF), ocorrido em 11/10/2018.
Da leitura do inteiro teor do referido acórdão, verifica-se que o Excelso Pretório
firmou, sob a sistemática da repercussão geral, a tese segundo a qual "não incide
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
(...)
Dessarte, com o julgamento definitivo do RE n. 593.068/SC, mostrou-se estreme
de dúvidas que o Tema 163 de Repercussão Geral tem aplicação apenas aos
feitos em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre
parcelas pagas aos servidores públicos, considerado o regime previdenciário
próprio a eles aplicado. A hipótese em tela, contudo, trata da incidência de
contribuição previdenciária patronal (Regime Geral da Previdência Social – RGPS)
sobre o terço constitucional de férias, matéria que se enquadra no Tema 985 de
Repercussão Geral, relacionado à "natureza jurídica do terço constitucional de
férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal", objeto do RE n. 1.072.485/PR, Rel. Min. Edson Fachin.
O recurso extraordinário, portanto, visava rediscutir a incidência de contribuição
previdenciária sobre as importâncias pagas a título de terço constitucional de férias, indenizadas e
gozadas, nada dizendo sobre o aviso prévio indenizado.
Sendo certa a ocorrência do trânsito em julgado no tocante ao aviso prévio
indenizado, definitiva é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, arrimo na al. “b”
do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF, não conheço do recurso especial fazendário.

II – DO DISPOSITIVO

1 STJ. REsp no 1.230.957/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de
18/3/2014.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.708 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000608/2008-64
7
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 142
DF CARF MF
Original